Tribunal: TJBA
Processo: 8008916-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008916-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO MARX PEREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE

AGRAVADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Executada para reconhecer a existência de erro material no dispositivo da sentença exequenda e determinar a retificação da base de cálculo da condenação. O Recorrente sustenta que a decisão agravada viola a coisa julgada, uma vez que a matéria já teria sido exaurida na fase de conhecimento, inclusive com a rejeição de embargos de declaração, operando-se a preclusão.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em analisar se a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, corrige o valor nominal da condenação fixado no dispositivo sentencial, por considerá-lo em dissonância com a fundamentação que determinou a repetição simples do indébito, configura ofensa à coisa julgada material.

III. Razões de decidir

O erro material, consistente em evidentes equívocos ou inexatidões de natureza aritmética ou formal, não se submete aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada. Conforme o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, sem que isso implique alteração do mérito do julgado.

No caso concreto, a sentença exequenda, em sua fundamentação, concluiu expressamente que a restituição dos valores pagos indevidamente deveria ocorrer de forma
simples
, afastando a pretensão de repetição em dobro. Contudo, no dispositivo, constou como valor da condenação a quantia de R$ 66.081,52, montante este que, conforme demonstrado nos autos, correspondia ao cálculo inicial do autor, que incluía a dobra afastada e encargos prévios.

A contradição flagrante entre a fundamentação (repetição simples) e o dispositivo (valor que reflete a repetição em dobro) caracteriza erro material passível de correção. A decisão agravada, ao determinar a adequação da base de cálculo ao que foi efetivamente decidido na fundamentação, não reabriu a discussão de mérito, mas apenas garantiu a coerência interna e a fiel execução do título judicial, afastando o enriquecimento sem causa do Exequente, que se beneficiaria de um valor calculado sobre premissa expressamente rejeitada pelo juízo.

A rejeição anterior de embargos de declaração não obsta a posterior correção do erro material, especialmente quando a questão é suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença, via processual adequada para alegar excesso de execução, conforme o artigo 525, § 1º, do CPC. A manutenção de um valor dispositivo que contradiz a própria razão de decidir do julgado configuraria um vício que o ordenamento jurídico autoriza a sanar para preservar a justiça e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. A correção de erro material consistente na dissonância entre a fundamentação da sentença e o valor nominal expresso em seu dispositivo não ofende a coisa julgada, podendo ser realizada a qualquer tempo, inclusive em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Configura erro material a fixação, no dispositivo sentencial, de valor condenatório que reflete cálculo (repetição em dobro) expressamente afastado na fundamentação do julgado (repetição simples), sendo legítima a sua adequação para evitar o enriquecimento sem causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008916-61.2026.8.05.0000
, em que figuram, como apelante, JOAO MARX PEREIRA JUNIOR, e, como apelada, FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.